Tribunal: TJSP
Processo: 1002297-71.2018.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Embargos de declaração – Ausência dos requisitos que autorizam o recurso – Rediscussão – Impossibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1 ro
Registro: 2020.0000357476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002297-71.2018.8.26.0344/50001, da Comarca de Marília, em que são embargantes
ANTENÓGENES SOUZA AZEVEDO e GLAUBER SOUZA AZEVEDO, é
embargado ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente) e RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002297-71.2018.8.26.0344/50001 -Voto no
2
Voto no: 27.749
Embargos de Declaração no: 1002297-71.2018.8.26.0344/50001
Embargante: Antenógenes Souza Azevedo e outro
Embargada: Assistencial Médico Hospitalar São Lucas
Origem: 35a Vara Cível do Foro Central da Capital
Juiz de 1a Instância: Luís Cessar Bertoncini
Embargos de declaração Ausência dos requisitos
que autorizam o recurso
Rediscussão

Impossibilidade Embargos rejeitados.
1.Trata-se de embargos de declaração
opostos por ANTENÓGENES SOUZA AZEVEDO em face de
ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS S.A.
Alega a embargante que o acórdão possui
erro material pois deve constar expressamente a determinação de
atendimento home care 24 horas por dia inclusive com serviço de
técnico de enfermagem 24 horas, não podendo haver a substituição por
cuidador.
2. Não vislumbro o erro material apontado.
A sentença condenou a ré a fornecer
serviço de enfermagem pelo período de 24 horas, no entanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002297-71.2018.8.26.0344/50001 -Voto no
3
analisando as circunstâncias no momento da apreciação do recurso de
apelação entendi tratar-se da hipótese de afastar o serviço home care
de enfermagem pelo período integral.
Reanalisando o pedido de enfermagem por
24 horas, à luz do novo laudo pericial juntado, após oportunizar a
embargada se manifestar, esta Câmara entendeu tratar-se da hipótese
do acolhimento do recurso, de modo parcial.
Constou no acórdão que acolheu os
primeiros embargos de declaração:
“O atendimento home care de enfermagem
pelo período de 24 horas não é necessário. Embora o laudo pericial
tenha apontado essa necessidade pelo período de 24 horas (conferir fl.
262), ressaltou que havendo cuidador, esse serviço dispensaria a
presença do técnico pelo período integral. (conferir fl. 265)
Verifico, no entanto, pelo novo Relatório
Médico apresentado (conferir fl. 15) sobre o qual foi dada a oportunidade
para a embargada se manifestar se houve piora no quadro clínico do
embargado, que revelam a necessidade do serviço de home care pelo
período de 24 horas.”
Obviamente, portanto, a ampliação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002297-71.2018.8.26.0344/50001 -Voto no
4
prazo para 24 horas do serviço home care é também para o serviço de
enfermagem.
Não se justifica, portanto, a alegação de
erro material.
Já se decidiu que não se prestam os
embargos de declaração à rediscussão da matéria posta a julgamento:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ICMS. VIOLAÇÃO DO ART. 535, DO CPC. ALEGAÇÃO
DE INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166, STJ.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
07,
STJ.
AGRAVO
IMPROVIDO.
-
A
oposição
de
embargos declaratórios para
prequestionamento deve estar conjugada com a efetiva
omissão, contradição ou obscuridade do acórdão
embargado, não importando em violação ao artigo 535,
incisos I e II, do Código de Processo Civil, o resultado
contrário a pretensão da embargante.
- Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
instrumento 335.580-MG, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, j. 24.09.2002,).
3. Ante o exposto, REJEITO os embargos
de declaração.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator